Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Agravo Interno n. 1000828-98.2020.8.11.0000
RECORRENTE: PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
RECORRIDOS: IVANILDO LAURENTINO DE OLIVEIRA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 46564474):
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO INADMISSÍVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na fase de conhecimento, o agravo de instrumento somente é cabível em face das decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
Tratando-se de decisão interlocutória não agravável, sua impugnação se faz no recurso de apelação ou nas contrarrazões da apelação, conforme expressamente definido no art. 1.009, §1°, do CPC.” (AGRAVO INTERNO 1000828-98.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/06/2020).
Recurso tempestivo (ID 49930476).
Contrarrazões (ID 53000959).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Não recolhimento da multa do artigo 1021, §4o, do CPC
A parte recorrente, quando condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STJ. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o).
2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado artigo de lei.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (AgInt no AREsp 1419184/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019).
Diante dessas ponderações, cumpre anotar que o acórdão proferido no presente Agravo Interno, condenou a Recorrente ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4o, do CPC.
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que não há nos autos comprovante de depósito concernente à multa aplicada no Agravo Interno, conforme certidão ID 50034969. Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI